Tribunal: TJSP
Processo: 0004371-83.2008.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50000, da Comarca
de São Caetano do Sul, em que é embargante ENIO MORO JUNIOR,
Interessados ODAIR MANTOVANI, LUIS CARLOS MORCELLI, MARIA
CARMEM GONZALEZ REY CAMPOS, MERLE MARLENE TRASSI,
ANTONIO JOSE CRESSONI, CLAUDIO DEMAMBRO, EVANDRO LUIZ
ALVES DE MORAES, JOSÉ GAINO e WENCESLAU TEIXEIRA, é
embargado 15a CÂMARA CRIMNAL DO TJSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50000 - Voto no 21.210
2
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 0004371-83.2008/50000 São Caetano do Sul
Embargante: Ênio Moro Júnior

Embargada: Colenda 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 21.210
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta ocorrência de
contradição e omissão no v. acórdão que deu parcial
provimento ao recurso ministerial - Embargos declaratórios
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
18641868/1877 contra o v. Acórdão de fls. 1849/1855, cuja ementa
possui o seguinte teor: “Dispensa legal de licitação e falsificação de
documento público - Rejeição parcial da denúncia por falta de justa causa
(artigo 395, I e III, do CPP) - Impossibilidade - Prova suficiente para atestar a
materialidade e autoria no que diz respeito ao delito de Dispensa legal de
licitação, com exceção do réu Odair Mantovani - Recebimento da denúncia em
face aos outros réus Recurso parcialmente provido”.
Pretende, com os presentes embargos
declaratórios infringentes, que seja sanada suposta omissão, com o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50000 - Voto no 21.210
3
É o relatório.
Conforme se observa dos autos, ÊNIO
MORO JÚNIOR, LUIZ CARLOS MORCELLI, MARIA CARMEM
GONZALEZ REY CAMPOS, MÁRIA DE FÁTIMA DOS ANJOS
PEREIRA, MERLE MARLENE TRASSI, ODAIR MANTOVANI e
SÔNIA APARECIDA NOGUEIRA foram denunciados como
incursos no artigo 297, § 1o, do Código Penal, c.c. o artigo 89,
parágrafo único, da Lei no 8.666/93, na forma dos artigos 69 e 29,
do Código Penal.
Conforme consta da exordial acusatória, no
período de 1996 até 1998, na sede da Prefeitura Municipal de São
Caetano do Sul, Cláudio Demambro, Diretor do Departamento de
Serviços Municipais DESEM, e José Gaino, Engenheiro-chefe do
Departamento de Serviços Municipais
DESEM, dispensaram
licitação fora das hipóteses previstas na Lei Federal no 8.666/1993,
beneficiando o empreiteiro Antônio José Cressoni, sócio da
EMPREITARIA CRESSONI LTDA., que celebrou contrato com o
Poder Público em virtude dessa dispensa ilegal, e que, para tanto,
falsificaram diversos documentos públicos, na tentativa de justificar
a contratação ilegal.
Consta, ainda, que em 12 de março de 1998,
na sede da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50000 - Voto no 21.210
4
Gaino, Antônio José Cressoni, Merle Marlene Trassi (Diretora
da Fazenda), Luis Carlos Morcelli (Assessor Financeiro), Maria
Carmem Gonzalez Rey Campos (responsável pelo Expediente de
Despesa, posteriormente promovido ao cargo de Diretora da
Fazenda),
Sônia
Aparecida
Nogueira
(responsável
pelo
Expediente de Despesa em substituição), Ênio Moro Júnior
(arquiteto
do
DESEM),
Odair
Mantovani
(arquiteto
do
Departamento de Obras e Urbanismo DUOH), Maria de Fátima
dos Anjos Pereira (funcionária do DESEM), Wenceslau Teixeira
(Diretor do DESEM em substituição) e Evandro Luiz Alves de
Moraes (funcionário do DESEM), falsificaram integralmente
documento público, consistente no Processo Administrativo no
7378/95.
Segundo apurado, o corréu e o sócio da
Empreiteira Cressoni, Antônio José Cressoni (cuja confissão
culminou o início das investigações) narrou que foi apresentado a
autoridades do município de São Caetano do Sul, como o então
prefeito Dall'Anese e Cláudio Demambro (Diretor do Departamento
de Serviços Municipais DESEM).
Antônio e Cláudio reuniram-se para que
aquele realizasse obras públicas no município sem que fosse
submetido ao processo licitatório. Para isso, solicitou que José
Gaino (encarregado das obras na Diretoria do DESEM) indicasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50000 - Voto no 21.210
5
as obras que seriam executadas pela Empreiteira Cressoni.
José Gaino, por seu turno, requisitava aos
funcionários
Maria
de
Fátima
(recorrida)
e
Evandro que
confeccionassem documentos referentes ao processo licitatório
após a já efetivada contratação verbal da Empreiteira.
Os falsos processos licitatórios preparados
eram entregues a Ênio Moro Júnior, Luis Carlos Morcelli, Maria
Carmem Gonzalez Rey Campos, Merle Marlene Trassi, Odair
Mantovani e Sônia Nogueira, que lançavam suas assinaturas nos
despachos das páginas destacadas, sem proceder ao estudo do
processo, apenas para cumprir a legalidade formal do procedimento. Salienta-se que a exordial acusatória,
lastreada no Procedimento de Investigação Criminal no 10 de 2008
deste GAECO, direcionou-se aos fatos ocorridos entre 1996 a
1998, relativos a três obras fraudulentas (no 7378/95, 2430/96 e
3857/96) realizadas pela referida pessoa jurídica e viabilizadas por
conta de dispensas ilegais de licitação.
Sabe-se que, antes do trânsito em julgado
da sentença, o prazo prescricional regula-se pela pena máxima em
abstrato, nos termos do artigo 109, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50000 - Voto no 21.210
6
O embargante, como dito anteriormente, foi
denunciado como incurso no artigo 297, §1o, do Código Penal,
delito que possui pena máxima em abstrato de 07 (sete) anos de
reclusão, considerando a pena máxima prevista no caput, acrescida
da sexta parte, com fundamento na majorante do §1o do referido
dispositivo.
Dessa forma, o prazo prescricional para o
crime cometido pelo embargante será de 12 (doze) anos, com
fulcro no artigo 109, inciso III, do Código Penal, in verbis:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado
a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena
privativa
de
liberdade
cominada
ao
crime,
verificando-se:
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior
a quatro anos e não excede a oito;
Conforme se observa dos autos, a exordial
acusatória, lastreada no Procedimento de Investigação Criminal no
10 de 2008 deste GAECO, direcionou-se aos fatos ocorridos entre
1996 a 1998, sendo que o recebimento do aditamento da denúncia
foi em 14 de abril de 2008 fls. 788), de modo que entre esses dois
períodos transcorrem 10 (dez) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50000 - Voto no 21.210
7
Ato contínuo, após a apresentação de
resposta à acusação, o MM. Juiz rejeitou a denúncia em face do
embargante (em 21 de fevereiro de 2018 fls. 1695).
Contra essa decisão, o órgão ministerial
interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi parcialmente provido,
determinando o recebimento da exordial acusatória contra o
embargante (em 25 de junho de 2019 fls. 1849/1856).
A defesa aduz que ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva, uma vez que entre a data dos fatos (1998) e o
recebimento da peça acusatória (ocorrido no julgamento do recurso
em sentido estrito, em 2019), transcorreu lapso superior a 20 (vinte)
anos.
Contudo, o v. acórdão que dá parcial
provimento ao recurso em sentido estrito contra a rejeição da
denúncia em face do embargante equivale ao seu recebimento
iriginário, com efeito ex tunc.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
Ementa:
PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL.
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50000 - Voto no 21.210
8
(ART. 304 C/C 297 DO CP). PRESCRIÇÃO PELA
PENA
EM
ABSTRATO.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
REFORMA
DA
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO
VIRTUAL. EQUIVALÊNCIA AO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.
SÚMULA
709/STF.
ORDEM
DENEGADA.
1.
A
prescrição
considera-se
interrompida pelo acórdão que dá provimento ao
recurso em sentido estrito contra a rejeição da
denúncia, porquanto equivale ao seu recebimento
originário com efeito ex tunc. 2. In casu, o Tribunal
Regional Federal da 1a Região deu provimento a
recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet,
tornando insubsistente a decisão do Juízo da 17a
Vara Criminal Federal da Seção Judiciária da Bahia,
que rejeitara a denúncia, determinando o retorno
dos autos ao Juízo para o regular prosseguimento
do feito. 3. Incidência da Súmula no 709 Suprema
Corte, segundo a qual “salvo quando nula a decisão
de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso
contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo
recebimento
da
denúncia
dela.”.
4.
Ordem
denegada. (HC 109579, Relator(a): LUIZ FUX,
Primeira
Turma,
julgado
em
20/08/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG
03-09-2013 PUBLIC 04-09-2013)
No mais, cumpre observar ser nítido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004371-83.2008.8.26.0565/50000 - Voto no 21.210
9
objetivo de dar ao recurso efeito infringente com o intuito de
rediscutir a pretensão para obter a alteração do julgado.
Nesse sentido, a posição da jurisprudência
deste E. Tribunal:
“Não precisa o Juiz reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes. Basta que acolha
um
argumento
suficiente
a
embasar a sua
conclusão e não precisará dizer se os outros, que
objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não”
(TJSP, Órgão Especial, Embargos de Declaração no
108.471-0/8, Relator Des. Menezes Gomes, j. em
27.10.2004).
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator